Tribunal: TJES
Processo: 5007335-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-23

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO
INTERNO
NO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007335-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
DÉBORA GUIMARÃES PINTO

AGRAVAD
O
:
INEXISTENTE

R
ELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA – AGRAVO DE INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. - “O pedido de gratuita da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (CPC/2015, art. 99, caput). Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoas natural (CPC/2015, art. 99, § 3º).

2. - Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei. A declaração assim prestada firma em favor dos requerentes a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: STJ - AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010.

3. - Na hipótese a prevalecer a decisão recorrida a agravante não poderá ter acesso ao Poder Judiciário objetivando a expedição de alvará judicial para levantamento dos valores depositados nas contas bancárias de seu falecido genitor da qual é inventariante e herdeira junto com seus 2 (dois) irmãos, o que implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

4. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, _____ de _______ de 2025.

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007335-54.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO
INTERNO
NO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007335-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
DÉBORA GUIMARÃES PINTO

AGRAVAD
O
:
INEXISTENTE

R
ELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA – AGRAVO DE INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. - “O pedido de gratuita da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (CPC/2015, art. 99, caput). Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoas natural (CPC/2015, art. 99, § 3º).

2. - Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei. A declaração assim prestada firma em favor dos requerentes a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: STJ - AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010.

3. - Na hipótese a prevalecer a decisão recorrida a agravante não poderá ter acesso ao Poder Judiciário objetivando a expedição de alvará judicial para levantamento dos valores depositados nas contas bancárias de seu falecido genitor da qual é inventariante e herdeira junto com seus 2 (dois) irmãos, o que implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

4. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 07 de abril de 2025.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
NO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007335-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
DÉBORA GUIMARÃES PINTO

AGRAVAD
O
:
INEXISTENTE

R
ELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

O Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara
por decisão monocrática
não admitiu os embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo de instrumento ao fundamento de que se trata de recurso protelatório e que o art.
1.026, §4º, do CPC, dispõe que “
Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

É
certo que a Corte Especial do C. STJ quando do julgamento do REsp nº 1049974/SP, Relator Ministro Luiz Fux, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 194, do STJ fixou de que:

“
Opostos embargos declaratórios de decisão colegiada, o relator poderá negar seguimento monocraticamente, com base no caput do artigo 557 do CPC.”

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 557, CAPUT DO CPC NÃO CONFIGURADA. POSTERIOR APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO EM AGRAVO INTERNO. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1ª SEÇÃO, NO RESP 1137497, JULGADO EM 14/04/2010, SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. DÉBITO FISCAL. DÍVIDA DISCUTIDA JUDICIALMENTE. SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS. ART. 7º DA LEI 10.522/2002.

1. O artigo 557 do CPC instituiu a possibilidade de, por decisão monocrática, o relator deixar de admitir recurso, dentre outras hipóteses, quando manifestamente improcedente, contrário à Súmula ou entendimento já pacificado pela jurisprudência do respectivo Tribunal, ou de Cortes Superiores, viabilizando a celeridade processual.

2. Os embargos declaratórios são considerados recursos, máxime após a reforma processual, razão pela qual o art. 557 do CPC é-lhes aplicável, uma vez que, pela sua localização topográfica, o referido dispositivo legal dirige-se a todas as impugnações. Outrossim, não resistiria à lógica jurídica que pudesse o relator indeferir a própria apelação, recurso por excelência, pela sua notável devolutividade, e não pudesse fazê-lo quanto aos embargos, cuja prática judiciária informa serem, na grande maioria, rejeitáveis, quiçá protelatórios. Ademais, historicamente, sempre foi da tradição do nosso direito a possibilidade de enjeitá-los, como dispunha o artigo 862, § 1º, do CPC, de 1939.

3. "A sistemática introduzida pela Lei nº 9.756/98, atribuindo poderes ao relator para decidir monocraticamente, não fez restrição a que recurso se refere. Opostos embargos declaratórios de decisão colegiada, o relator poderá negar seguimento monocraticamente, com base no caput do artigo 557 do CPC, pois não haverá mudança do decisum, mas não poderá dar provimento ao recurso para suprir omissão, aclarar obscuridade ou sanar contradição do julgado, com fundamento no § 1º-A do mesmo artigo, pois em tal hipótese haveria inexorável modificação monocrática da deliberação da Turma, Seção ou Câmara do qual faz parte." (REsp 630.757/RJ, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2005, DJ 07/11/2005) 4. Precedentes: REsp 943.965/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2007, DJ 27/08/2007; AgRg no REsp 859.768/AP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 26/10/2006; REsp 630.757/RJ, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2005, DJ 07/11/2005; EDcl no Ag 434.766/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2004, DJ 17/12/2004; AgRg no Ag 509542/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2004, DJ 06/12/2004.

5. Deveras, ainda que prevalente a tese de que os embargos de declaração opostos contra decisão de órgão colegiado não podem ter seu seguimento obstado monocraticamente, ex vi do artigo 537, do CPC, segundo o qual: "O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias; nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subseqüente, proferindo voto", é certo que eventual nulidade da decisão monocrática resta superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental. (Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp 1073184/SP, SEGUNDA TURMA, DJe 05/03/2009; AgRg no AgRg no REsp 800578/MG, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/11/2008; REsp 832.793/RN, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 02/06/2008; REsp 822742/ES, Primeira Turma, publicado no DJ de 03.08.2006; REsp 797817/SP, publicado no DJ de 30.06.2006; REsp 791856/SP, Segunda Turma, publicado no DJ de 14.06.2006; e REsp 770150/SC, Quarta Turma, publicado no DJ de 28.11.2005)

6.
In casu, verifica-se que, contra a decisão que negou seguimento aos embargos declaratórios, a recorrente interpôs agravo interno para o órgão colegiado,
que, apreciando a matéria, confirmou a decisão atacada. Assim, revelar-se-ia providência inútil a declaração de nulidade da decisão que negou seguimento aos declaratórios, porquanto já existente pronunciamento do órgão colegiado, motivo pelo qual o descumprimento da formalidade prevista no Estatuto Processual não prejudicou a embargante, incidindo a regra mater derivada do Princípio da Instrumentalidade das Formas no sentido de que "não há nulidade sem prejuízo" (artigo 244, do CPC).

7. A Primeira Seção, quando do julgamento do Resp 1137497, sujeito ao regime dos "recursos repetitivos", reafirmou o entendimento de que: "A mera existência de demanda judicial não autoriza, por si só, a suspensão do registro do devedor no CADIN, haja vista a exigência do art. 7º da Lei 10.522/02, que condiciona essa eficácia suspensiva a dois requisitos comprováveis pelo devedor, a saber: I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei. (REsp 1137497/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/04/2010)

8. In casu, as instâncias ordinárias decidiram pelo impedimento à inscrição do nome do recorrido no CADIN ao único fundamento de que a exequente não teria esclarecido acerca do alegado pagamento da dívida tributária, razão pela qual merecia reforma o acórdão recorrido.

9. À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do recurso especial, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 5º, I, da Res. STJ 8/2008).

10. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a permanência do recorrido no rol do CADIN. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”

(
STJ -
REsp n. 1.049.974/SP, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 2/6/2010, DJe de 3/8/2010.)

Este
tema
foi fixado na vigência do CPC/1973 com fundamento no art. 557 que foi reproduzido no art.
932, IV, do CPC/2015,
permanecendo válido.

Todavia, no próprio precedente o Ministro Luiz Fux no item assentou que: “In
casu, verifica-se que, contra a decisão que negou seguimento aos embargos declaratórios, a recorrente interpôs agravo interno para o órgão colegiado
,
que, apreciando a matéria, confirmou a decisão atacada. Assim, revelar-se-ia providência inútil a declaração de nulidade da decisão que negou seguimento aos declaratórios, porquanto já existente pronunciamento do órgão colegiado, motivo pelo qual o descumprimento da formalidade prevista no Estatuto Processual não prejudicou a embargante, incidindo a regra mater derivada do Princípio da Instrumentalidade das Formas no sentido de que ‘não há nulidade sem prejuízo’ (artigo 244, do CPC)”.

E
m síntese, ainda que possa ser apreciado monocraticamente os embargos de declaração contra decisão colegiada, deve ser oportunizado o conhecimento e o julgamento do agravo interno, sob pena de supressão do princípio da colegialidade.

Dito isso passo apreciar o mérito do agravo interno, destacando de início que a decisão de primeira instância agravada é nula por falta de fundamentação.

Eis a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vila Velha:

“
Analisando a petição inicial e os documentos que a acompanham, verifico que não foi comprovada a necessidade da parte requerente em pleitear a gratuidade da justiça, pelo que indefiro, por ora, o benefício.

Assim, INTIME-SE a parte requerente, por sua advogada, para proceder ao pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC.

Recolhida as custas.

Intime-se a requerente, para esclarecer quanto a conta judicial em nome do ''de cujus'' informando o número do processo ao qual a mesma está vinculada, no prazo de 15(quinze) dias.

Diligencie-se.”

Deste modo, penso que o agravo de instrumento deveria ser provido ao menos para anular a decisão recorrida, considerando que em se tratando de pessoa física a sua declaração de pobreza possui presunção de veracidade ita a seu favor conforme o § 3º, do art. 98 do CPC.

E esta anulação pela falta de fundamentação autoriza o julgamento do mérito do recurso conforme autoriza o § 3º, inciso IV, do art. 1.103, do CPC que dispõe que “
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.”

Explique-se que embora o CPC faça menção ao recurso de apelação é possível o julgamento imediato pelo Tribunal de Justiça mesmo nos casos de agravo de instrumento.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 515, § 3º, CPC). APLICABILIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública movida contra diversos sujeitos alegadamente envolvidos em licitações superfaturadas de medicamentos e material hospitalar em que está implicada a Prefeitura Municipal de Cachoeiro do Itapemirim. A indisponibilidade de bens requerida na Petição Inicial foi deferida pelo Juízo de 1º Grau e submetida a Agravo de Instrumento.

2. O Tribunal de origem reconheceu a apresentação de argumentos genéricos, mas aplicou a teoria da causa madura (CPC, art. 515, § 3º), supriu o vício de fundamentação e manteve a decisão recorrida.

3. A recorrente sustenta impossibilidade de o Tribunal a quo aplicar o art. 515, § 3º, do CPC em Agravo de Instrumento, amparando-se em precedentes do STJ que tratam da matéria de forma sucinta.

4. A decisão proferida no AgRg no Ag 867.885/MG (Quarta Turma, Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, DJe 22.10.2007) examina conceitualmente o art. 515, § 3º, com profundidade. Ali, consignou-se: 4.1. "A novidade representada pelo § 3º do art. 515 do Código de Processo Civil nada mais é do que um atalho, legitimado pela aptidão a acelerar os resultados do processo e desejável sempre que isso for feito sem prejuízo a qualquer das partes; ela constituiu mais um lance da luta do legislador contra os males do tempo e representa a ruptura com um velho dogma, o do duplo grau de jurisdição, que por sua vez só se legitima quando for capaz de trazer benefícios, não demoras desnecessárias. Por outro lado, se agora as regras são essas e são conhecidas de todo operador do direito, o autor que apelar contra a sentença terminativa fá-lo-á com a consciência do risco que corre; não há infração à garantia constitucional do due process porque as regras do jogo são claras e isso é fator de segurança das partes, capaz de evitar surpresas" (DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 177/181). 4.2. "Diante da expressa possibilidade de o julgamento da causa ser feito pelo tribunal que acolher a apelação contra sentença terminativa, é ônus de ambas as partes prequestionar em razões ou contra-razões recursais todos os pontos que depois pretendam levar ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça. Eles o farão, do mesmo modo como fariam se a apelação houvesse sido interposta contra uma sentença de mérito. Assim é o sistema posto e não se vislumbra o menor risco de mácula à garantia constitucional do due process of law, porque a lei é do conhecimento geral e a ninguém aproveita a alegação de desconhecê-la, ou de não ter previsto a ocorrência de fatos que ela autoriza ( LICC, art. 3º)" (DINAMARCO. Idem) .

5. A doutrina admite aplicação do art. 515, § 3º, do CPC aos Agravos de Instrumento (Dinamarco, Cândido Rangel. A reforma da reforma, 6ª ed., São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 162-163; Wambier, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro, 4ª ed., São Paulo: RT, 2006, pp. 349-350; Rogrigues, Marcelo Abelha. Manual de Direito Processual Civil, 5ª ed., São Paulo, RT, pp. 643-644; Alvim, J. E. Carreira. Código de Processo Civil reformado, 7ª ed., Curitiba, Juruá, 2008, p. 351).

6. Particularidades do caso concreto recomendam a aplicação da teoria, sem que haja prejuízo ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de fundamentação: a) não se pode dizer que a decisão de 1º grau foi, em tudo, omissa. No que diz respeito ao fumus boni iuris, ela faz referência à "farta documentação em anexo consubstanciada na investigação procedida pelo Ministério Público" e ao fato de que "a fraude ocorrida se encontra em destaque". Em relação ao periculum in mora, afirmou: "certo é que se houver notícia aos envolvidos de que tramita ação civil pública em seus nomes, haverá o grande risco de ineficácia de uma possível sentença de procedência" (fls. 57-58/e-STJ); b) por ter aplicado o art. 515, § 3º, do CPC, o Tribunal de origem trouxe, em motivação mais minuciosa, as razões pelas quais a providência acautelatória efetivamente deveria ter sido concedida. Ou seja, a partir do efeito substitutivo, o vício de fundamentação foi sanado, eliminando eventual prejuízo à parte; c) é possível cogitar que o Tribunal a quo tenha se valido inclusive da interpretação sistemática do art. 515, § 4º, do CPC, que outorga ao Magistrado a possibilidade de saneamento de nulidade por meio da realização de ato processual - aqui, consistente na outorga de fundamentação suficiente a um ato de império. Corrobora esse raciocínio o fato de que, após a motivação expressa no acórdão do Agravo, a recorrente optou por não alegar qualquer ofensa à ampla defesa, limitando-se à questão processual posta; d) não houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa porque a manifestação do Tribunal local se deu a partir de Agravo de Instrumento interposto pela própria parte prejudicada pela decisão liminar - oportunidade suficiente para que se insurgisse contra a decisão que deferiu a indisponibilidade de bens; e) a maturidade da causa está na própria limitação de cognição outorgada no exame de tutelas de urgência: modula-se a exigência de profundas investigações, especialmente quando já exercido efetivo contraditório. Some-se ainda a circunstância de ter sido juntada cópia integral dos autos, o que permitiu o conhecimento dos fatos e dos fundamentos jurídicos da pretensão da parte - dentro do razoável ao momento processual e no âmbito da questão posta; f) a temática do periculum in mora para deferimento da indisponibilidade de bens foi tratada nos termos da jurisprudência da Primeira Seção (REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21.9.2012). Até mesmo a decisão de 1º grau, a despeito de sucinta, não destoa da ideia de que não se devem esperar dados concretos de insolvência para determinar medida destinada a evitá-la; g) entendimento diverso do aqui esposado levaria à seguinte providência: o provimento do recurso para anular o acórdão e determinar que o juízo de 1º grau proferisse nova decisão. Considerando o teor de sua fundamentação, é razoável pressupor a ratificação da decisão de piso (ainda que mais robusta), a repetição do Agravo de Instrumento, a repetição do respectivo acórdão e a manutenção do status atual (afinal, a recorrente não se insurgiu contra nenhum outro fundamento do decisum ora atacado). Tratar-se-ia de manifesto prejuízo à celeridade, economia processual e efetividade do processo; um desserviço à premissa de outorga tempestiva de decisões em atividade jurisdicional, sem benefício algum às partes do processo.

7. Por fim, de essencial relevância destacar que a jurisprudência do STJ admite a não aplicação da teoria da causa madura quando for prejudicada a produção de provas pela parte de forma exauriente, o que não acontece na presente hipótese, já que se trata de recebimento da inicial da Ação de Improbidade e de determinação cautelar da medida de indisponibilidade dos bens, situações em que o juízo exara provimento de exame precário das provas juntadas com a inicial, sem prejuízo de prova em contrário no curso da ação.

8. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1215368 ES 2010/0180380-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/06/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/09/2016)

No mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão agravada que deferiu o pedido formulado pelo exequente de penhora de cotas sociais – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Acolhimento – Medida constritiva em apreço que possui caráter excepcional e subsidiário às formas ordinárias de constrição de bens para a satisfação do débito exequendo – Decisum increpado não fundamentado, porquanto apenas contém comando decisório no sentido de determinar a penhora das cotas sociais – Violação ao art. 93, inciso IX, da CF – Pronunciamento judicial anulado – IMEDIATO JULGAMENTO – Matéria em condições de pronta apreciação – Possibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC/15) em sede de agravo de instrumento – Precedente do Tribunal da Cidadania – Pedido de penhora de cotas sociais admitido nos termos do art. 835, inciso IX, do CPC/15 e do art. 1.026 do CC – Exequente que diligenciou em busca de bens preferenciais à penhora, mas não colheu êxito – Esgotamento das medidas de constrição ordinárias – Preenchimento dos requisitos legais – Pedido constritivo que comporta guarida – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO AGRAVADA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, COM DEFERIMENTO, À LUZ DA TEORIA DA CAUSA MADURA, DO PEDIDO DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS.”

(TJ-SP - AI: 22603336520218260000 SP 2260333-65.2021.8.26.0000, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 17/01/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2022)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE CARACTERIZADA. JULGAMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 1.013. § 3º, IV, do CPC/15. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300, DO CPC/15. PRESENÇA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. - É nula a decisão desprovida de fundamentação - Permite-se a aplicação analógica do artigo 1015, § 3º, IV, do CPC/15 aos recursos de agravo de instrumento - Presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência previstos no artigo 300, do CPC, infere-se que o seu deferimento é medida que se impõe - Preliminar acolhida - Tutela de urgência concedida, nos termos do artigo 1.013, § 3º, IV, do CPC/15.”

(TJ-MG - AI: 10000210946653001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)

P
ara a concessão do benefício da justiça gratuita basta a simples afirmação da parte de sua condição de pobreza, até prova em contrário, conforme a redação do artigo 99,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil.

E
, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições, para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168).

É que o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto e, portanto, não é injurídico condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC - São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de
ser possível
prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

À
vista de tais considerações, conclui-se que o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

A propósito, quando do julgamento do AgRg no Ag nº 953.295/BA,
em
17/04/2008,
o
Relator, Ministro Teori Albino
Zavascki
, consignou com lucidez que “a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente, mas tão-somente à mera afirmação desse estado, sendo irrelevante o fato do pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do processo”
.

Noutra parte, “A circunstância de a parte ser pobre na acepção jurídica do termo não implica estar tolhida de escolher seu próprio advogado” (RT 602/22), eis que “O fato de o agravante ter constituído advogada para patrocinar-lhe a causa não é motivo suficiente para inibi-la ou obstar-lhe o pleito de assistência judiciária, pois, para gozar dos benefícios desta, não está obrigada a recorrer aos serviços da Defensoria Pública(...)” (TACiv SP, 10ª Câm., Ag 844510-09, rel. Emanuel Oliveira, v.u., 3.3.2004).

Não bastassem as colocações já feitas, o direito aplicado já decidiu que “Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à assistência judiciária, não sendo obrigada, para fazer dos benefícios desta (RT 707/119), a recorrer aos serviços da Defensora Pública (STJ - Bol. AASSO 1.703/205, JTJ 301/383).”

Demais, que “Se o beneficiário da assistência judiciária gratuita indica o advogado, admite-se contrato de honorários, tendo em vista o proveito econômico da causa” (RSTJ 154/206, maioria, RT 799/235
).

Reitere-se
,
ainda,
que
p
ara a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita basta a afirmação da parte, desde que,
não existam
nos autos, tal como ocorre no caso, elementos que permitam concluir que a parte não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Desse juízo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO.

1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel.

Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017.

2. No mais, "para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência" (AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel.

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020).

3. A tese da ora agravante de que houve "alteração fática da situação econômico-financeira" (fl. 208, e-STJ) das partes contrárias a justificar a cessação do benefício à Assistência Judiciária Gratuita nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem, que analisou a questão sob ótica diversa.

4. Agravo Interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA (DEVEDORA PRINCIPAL). FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOAS FÍSICAS (SÓCIOS/GARANTIDORES). PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. PEDIDO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS. SÚMULA 281/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito da Súmula 481 deste Superior Tribunal. No caso, o Tribunal de origem entendeu que a pessoa jurídica (devedora principal) não comprovou sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo.

3. Para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência alegada pelos sócios/garantidores da devedora principal.

4. A controvérsia relativa ao diferimento das custas para o final do processo foi decidida com base na interpretação de lei local (Lei 11.608/2003 do Estado de São Paulo), circunstância que impede o exame da matéria em sede de recurso especial. Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de deferir o benefício da justiça gratuita aos recorrentes pessoas físicas.”

(STJ - AgInt no AREsp 1647231/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2 A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos doS benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.”

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DIANTE DE ELEMENTOS SUBJETIVOS. CONDENAÇÃO ARBITRADA EM EXECUÇÃO. ACUMULAÇÃO COM OS HONORÁRIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se na origem de Agravo de Instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios em execução individual de sentença coletivas, bem como o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. A justiça gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

3. O acórdão do Tribunal de origem, contudo, propôs critérios objetivos para o deferimento do benefício, cabendo ao requerente o ônus de demonstrar a hipossuficiência. Tal entendimento não se coaduna com os precedentes do STJ, que estabelece presunção iuris tantum do conteúdo do pedido, refutado apenas em caso de prova contrária nos autos.

4. “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas” (Súmula 345/STJ).

5. Os Embargos à Execução constituem ação autônoma e, por isso, autorizam a cumulação com condenação em honorários advocatícios arbitrados na Ação de Execução de Sentença Coletiva. Precedentes do STJ.

6. Agravo Regimental não provido.”

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1239626/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 28/10/2011).

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. ÔNUS DA PARTE ADVERSA.

1. Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei.

2. A declaração assim prestada firma em favor do requerente a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010.

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1199970/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 25/10/2010).

No mesmo sentido, confiram-se os precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:

“
Assistência Judiciária gratuita. Alegação de revogação do artigo 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50 pelo artigo 5º, LXXIV, da Constituição. Improcedência. - A atual Constituição, em seu artigo 5º, LXXIV, inclui, entre os direitos e garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. - Portanto, em face desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever desde que o interessado comprove a insuficiência de recursos, mas isso não impede que ele, por lei, e visando a facilitar o amplo acesso ao Poder Judiciário que é também direito fundamental (art. 5º, XXXV, da Carta Magna), conceda assistência judiciária gratuita -que, aliás, é menos ampla do que a assistência jurídica integral - mediante a presunção "iuris tantum" de pobreza decorrente da afirmação da parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. - Nesse sentido tem decidido a Segunda Turma (assim, a título exemplificativo, nos RREE 205.029 e 205.746). Recurso extraordinário não conhecido.”

(
STF -
RE 204305, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 05/05/1998, DJ 19-06-1998 PP-00020 EMENT VOL-01915-02 PP-00341)

“EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5º, LXXIV.

I. - A garantia do art. 5º, LXXIV -- assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -- não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro no espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5º, XXXV).

II. - R.E. não conhecido.”

(
STF -
RE 205746, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 26/11/1996, DJ 28-02-1997 PP-04080 EMENT VOL-01859-06 PP-01269
)

Com idêntico entendimento,
eis
precedentes dos Tribunais de Justiça do Estado do Paraná, do Estado de Santa Catarina e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios versando sobre a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em contrato de parceria rural:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO DA PARTE EMBARGANTE. PLEITO PELA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DIREITO FUNDAMENTAL PREVISTO NO ART. 5º, LXXIV, DA CF, ARTS. 98 E 99 DO CPC/15. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFIRMAÇÃO DE POBREZA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE. GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-PR 00539754720228160000 Marechal Cândido Rondon, Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 16/06/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Perdas e Danos Materiais. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DOs AUTORes. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 98 E 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPOSSUFICIÊNCIA QUE DEVE SER COMPROVADA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 11 DE 2018 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUERENTEs QUE LABORAM EM PROPRIEDADE RURAL EM REGIME DE PARCERIA AGRÍCOLA. RENDIMENTOS BRUTOS INFERIORES AOS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CORTE. BENESSE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-SC - AI: 50184489220208240000 TJSC 5018448-92.2020.8.24.0000, Relator: ROSANE PORTELLA WOLFF, Data de Julgamento: 10/09/2020, 2ª Câmara de Direito Civil)

“PROCESSUAL CIVIL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONTRATO DE PARCERIA RURAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DO AJUSTE. CONTROVÉRSIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. 1. O novo Código de Processo Civil garante o direito à gratuidade de justiça aos que, mediante simples afirmação em petição, declaram não possuir condições de litigar em juízo sem o prejuízo de seu sustento ou de sua família, abrangendo não só aqueles de baixa renda ou as miseráveis, pois o conceito de pobreza a que alude a legislação não quer dizer que a parte esteja em completo estado de penúria econômica, mas apenas que não pode suportar, naquele momento, as despesas inerentes ao processo. 2. Milita em favor do requerente do benefício a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo exigido da parte que impugna a gratuidade da justiça apresentar prova inequívoca da alegada capacidade econômica. 3. O prazo mínimo do contrato de parceria é de 3 (três) anos, sendo nula qualquer disposição contratual em contrário (art. 13, II, a, do Decreto nº 59.566/1966). 4. A alegação de falhas na administração da atividade rural aptas a rescindir o contrato de parceria é questão que demanda aprofundado exame no curso da instrução processual, incompatível com a nitidez necessária do direito alegado para, em sede de liminar, rescindir o contrato prematuramente. 5. O legislador optou por amenizar as consequências do inadimplemento de quantias pelo parceiro outorgado, permitindo que o faça durante o curso da ação judicial (art. 32, parágrafo único, c/c o art. 34 do Decreto 59.566/1966). 6. A rescisão prematura de contrato rural ocasiona o despejo dos trabalhadores sem o prévio contraditório e antes de oportunizada as provas necessárias ao melhor deslinde da matéria, podendo ensejar danos de difícil reparação. 7. Agravo de Instrumento provido. Impugnação a gratuidade de justiça rejeitada. Agravo Interno prejudicado.”

(TJ-DF 07031537220168070000 DF 0703153-72.2016.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2017, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/05/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sabe-se, outrossim, que em se tratando de pessoa física a simples declaração de pobreza é o suficiente para que lhes seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente, em se tratando de pedido de alvará judicial em que não existem bens e em que a requerente ora agravante que é inventariante do seu falecido genitor, Cícero Gerson Pereira Guimarães que faleceu sem deixar outros bens móveis ou imóveis.

Ressalte-se, ainda, que a agravante embora seja auditora fiscal e recebe remuneração elevada cuida de sua genitora do qual é curadora e que era curadora também do seu falecido pai Cícero Gerson Pereira Guimarães e que durante os anos em que cuidou de ambos foi obrigada a contratar ao menos 3 (três) empréstimos com consignação em folha de pagamento.

Estes empréstimos totalizam mensalmente a quantia de R$ 9.296,06 (nove mil, duzentos e noventa e seis reais e seis centavos).

Ademais, paga 2 (duas) contribuições associativas e 1 (uma) mensalidade sindical que totalizam R$ 508,99 (quinhentos e oito reais e noventa centavos) além de descontos obrigatórios de contribuição previdenciária da seguridade social e imposto de renda que totalizam R$ 9.275,81 (nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos).

Em síntese, embora a apelante receba proventos de aposentadoria de R$ 28.353,62 (vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), sofre desconto de R$ 17.728,63 (dezessete mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos), sendo que o seu provento líquido R$ 10.624,99 (dez mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos), o que, em tese, autoriza concluir que não é pobre.

Todavia, a agravante comprovou que foi curadora da sua genitora, Jorgina Pereira Guimarães, e de seu falecido pai, conforme a sentença de interdição proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha nos autos da ação de interdição nº 0001084-73.2016.8.08.0035, acostada às folhas 278/280.

Ademais, comprovou que bem como cuida de seu marido, Paulo Pinto, que possui doença cardíaca e que é seu dependente no Imposto de Renda, conforme, comprovam suas declarações de imposto de renda que foram acostadas aos autos.

Afora isso, também é seu dependente no Imposto de Renda o seu filho Gabriel Teixeira da Costa, conforme comprova a Declaração de Imposto de Renda, ano-exercício 2021, ano-calendário 2020, acostado às folhas 167/175.

Ademais, a agravante que o seu marido possui diversas doenças que lhe obrigam a arcar com seu tratamento e medicamentos que lhe retiram a capacidade de arca com as custas do processo.

Também comprovou gastos com tarifa de energia elétrica de R$ 472,40 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos) com vencimento em 12/12/2023 e de R$ 210,06 (duzentos e dez reais e seis centavos) também com vencimento em 12/12/2023.

Ademais, fez prova de pagamento de faturas de cartões de crédito de R$ 3.457,54 (três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro reais) com vencimento em 05/01/2022, de R$ 6.017,63 (seis mil e dezessete reais e sessenta e três centavos) com vencimento em 05/02/2022 e de R$ 2.074,87 (dois mil e setenta e quatro e oitenta e sete centavos) com vencimento em 05/03/2022.

Aliás, como dito, o MM. Juiz de Direito como dito proferiu decisão sem fundamentação e seque sem intimar a agravante para juntar aos autos documentos comprovando a sua hipossuficiência.

Salient
e-se
que, segundo Rafael Alexandria de Oliveira “Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com ‘insuficiência de recursos' para pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios' (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tão pouco se fala em renda familiar ou faturamento máximo. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja
aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um mecanismo de viabilização do acesso à Justiça; não se pode exigir que para ter acesso à Justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo. A lei não fala em número, não estende parâmetros. O sujeito que ganha boa renda mensal pode ser tão merecedor do benefício quanto aquele que sobrevive à custa de programas de complementação de renda. O que
os
diferenci
a
é a maior ou menor dificuldade com que o pedido de concessão do benefício é tratado: o de melhor renda pode ser chamado a justificar o seu requerimento, provando a insuficiência de recursos. Por isso, mesmo, nem sempre o beneficiário será alguém em situação de necessidade, de vulnerabilidade, de miséria, de penúria. É preciso atentar para isso.” (In Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coordenares Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talimini e Bruno Dantas, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016, p. 398).

Noutra parte, presente o risco de lesão de difícil ou incerta reparação, eis que
o indeferimento da assistência judiciária gratuita
ao
agravante lhe obrigaria arcar com as custas do
pedido de alvará judicial eletrônico
objeto de agravos de instrumento (CPC, art. 1.105)
e acabaria por violar o princípio na inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, inciso XXXV).

R
egistre-se, ainda, que o benefício da assistência judiciária gratuita poderá ser revogado caso ocorra mudança da situação financeira da agravante, no prazo de 5 (cinco) anos e que até mesmo a depender dos valores a serem levantados, o aludido benefício também poderá, em tese, revogado.

Desse juízo:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - POSSIBILIDADE - RECEBIMENTO DE VULTOSA QUANTIA - INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO CONSTATADA - RECURSO PROVIDO. - Nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC: "Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário .". -Comprovado o recebimento de vultosa quantia em razão do cumprimento de sentença, resta afastada a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade judiciária, sendo a revogação da gratuidade judiciária medida que se impõe.”

(TJ-MG - AC: 10000191293943001 MG, Relatora: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 09/03/0020, Data de Publicação: 12/03/2020)

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - REVOGAÇÃO EM FACE DE RECEBIMENTO DE VULTOSA QUANTIA - PROVA DE SEU RECEBIMENTO PELA PARTE ASSISTIDA - DEFERIMENTO DO PEDIDO - REVOGAÇÃO DA BENESSE. - A gratuidade de justiça pode ser revogada, sendo a parte assistida pela benesse obrigada ao pagamento dos encargos a que foi condenada, desde que possa fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O recebimento de vultosa quantia, decorrente de êxito em ação judicial, é capaz de ensejar a revogação do benefício. E, havendo prova do efetivo recebimento da elevada quantia, evidente a alteração de sua condição, pelo que regular e justificada a revogação do benefício.

(TJ-MG - AI: 10024991272295004 Belo Horizonte, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 10/11/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2011)

Assinale-se, ainda, que o IRDR nº
5001556-50.2023.8.08.0000
não foi admitido por este E. TJES
em acórdão assim ementado:

“
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA PESSOAS COM RENDA LÍQUIDA INFERIOR A DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA JURÍDICA DO IRDR. INCIDENTE PROCESSUAL COLETIVO. COMPETÊNCIA DO PLENO. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 932, II E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS NÃO CONFIGURADA. CASO PARADIGMA JÁ JULGADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRDR NÃO ADMITIDO.

1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas possui natureza jurídica de incidente processual coletivo.

2. O pedido de tutela antecipada em IRDR é situação excepcional e sua apreciação compete ao Tribunal Pleno. Ausência de poderes do Relator para concessão de tutela antecipada em IRDR. Não incidência do art. 932, II do Código de Processo Civil.

3.O requisito do artigo 976, I do Código de Processo Civil versa sobre repetição de processos que estejam sob a jurisdição do Tribunal competente para processo e julgamento do IRDR. Processos submetidos a tribunais diversos não tem aptidão para configurar o requisito da repetição de processos, necessário para a admissão do IRDR.

4. Não cabimento de IRDR quando o processo paradigma já foi julgado. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. IRDR não admitido.”

(TJES, IRDR nº 5001556-50.2023.8.08.0000, Tribunal Pleno, Relator Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, j. 28/02/2023).

Por outro lado,
o Incidente de Suspeição perdeu seu objeto tendo em vista que o Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara no dia 25/04/2024, declarou-se suspeito para atuar no presente agravo de instrumento e ainda nos seguintes processos nº
5001783-40.2023.8.08.0000; 5001772-11.2023.8.08.0000; 0003018-69.2020.8.08.0021; 5004787-90.2020.8.08.0000 e 0001489-78.2021.8.08.0021.

Por estas razões,
dou provimento ao agravo interno para reformar a decisão recorrida e acolher o terceiro embargos de declaração com efeitos modificativos para
dar provimento ao agravo de instrumento e
conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita
nos autos do pedido de alvará judicial nº 5018288-69.2021.8.08.0035.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007335-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARÃES PINTO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO DE VISTA

Cuidam os autos de agravo interno interposto no bojo do agravo de instrumento cuja matéria controversa é a concessão de assistência judiciária gratuita.

Na origem trata-se de pedido de alvará judicial requerido pela inventariante do espólio de CÍCERO GERSON PEREIRA GUIMARÃES, no qual consta informação de que o falecido não deixou bens a inventariar, exceto pequenas quantias depositadas em contas bancárias que são, inclusive, objeto do pedido de alvará.

Da narrativa evidencia-se que a questão afeta à assistência judiciária deve ser analisada de acordo com o patrimônio deixado pelo
de cujus,
já que cumpre ao espólio adimplir às custas e não ao inventariante.

Sobre o tema:

APELAÇÃO. INVENTÁRIO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENS INVENTARIADOS. VALOR INFERIOR A 25.000 UFEMGS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. O CPC/15, de forma inovadora, regulou extensivamente a gratuidade da justiça, bem como revogou diversos dispositivos constantes da antiga Lei nº. 1.060/50, pondo fim às divergências de entendimento que surgiam em razão da carência de norma capaz de atender à realidade social atual, além de encampar entendimentos jurisprudenciais consolidados. 2. É dever do magistrado, inclusive de ofício, diante das peculiaridades do caso concreto, apurar eventual abuso no pedido de concessão da assistência judiciária, devendo, todavia, antes de indeferir tal requerimento, oportunizar à parte que comprove o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício.
3. Cumpre ao espólio e não ao inventariante ou herdeiro, o pagamento das custas e despesas processuais relacionadas à tramitação do inventário e partilha (art. 1.997 do CC/02), razão pela qual deve ser analisado se o espólio possui ou não condições de arcar com o pagamento das despesas processuais
. 4. Deve ser provido o recurso, uma vez que o valor dos bens inventariados somados é inferior ao valor de 25.000,00 ufemgs (Lei Estadual nº. 14.939/2003 c/c provimento-conjunto nº. 15/2010). 5. Dar provimento ao recurso. (TJMG; APCV 5004345-09.2019.8.13.0231; Oitava Câmara Cível Especializada; Relª Desª Teresa Cristina da Cunha Peixoto; Julg. 21/09/2024; DJEMG 23/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS FAMÍLIAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ADMISSIBILIDADE. PRAZO EM DOBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA. Artigos 186 do código de processo civil, 128, inc. I, da Lei Complementar nº 80/1994 e 156, inc. I, da Lei Complementar Estadual/PR nº 136/2011. Preparo. Dispensabilidade no caso de recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Precedentes do STJ. Art. 101, §1º do CPC. Mérito. Pedido de reforma da decisão agravada. Acolhimento. Postergação do pagamento das custas para o final do processo. Irrelevância. Juízo que determinou a intimação da inventariante para juntar documentos essenciais ao prosseguimento do feito. Certidões que possuem custo para emissão.
Obrigação de pagamento dos custos do processo de inventário que é do espólio e não dos herdeiros ou inventariante. Concessão condicionada ao valor do acervo sucessório
. Processo de inventário que tem como alvo a partilha de apenas um bem imóvel de modesto valor e sem liquidez imediata. Concessão da benesse ao espólio que se impõe. Decisão agravada reformada. Prequestionamento implícito de todas as matérias suscitadas no recurso. Inteligência do art. 1.025 do CPC. Recurso conhecido e provido. (TJPR; Ag Instr 0032536-09.2024.8.16.0000; São José dos Pinhais; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Luís Franco; Julg. 09/09/2024; DJPR 09/09/2024)

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A BENESSE.
A concessão dos benefícios da assistência judiciária está sujeita a análise das condições do espólio, não as do inventariante e herdeiros. Precedente
. Acervo hereditário, consistente em saldo de pequeno valor junto ao INSS, compatível com a alegada hipossuficiência. Inteligência do art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Decisão reformada. Agravo provido para conceder a benesse ao espólio. (TJSP; AI 2169554-59.2024.8.26.0000; Salto; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Theodureto Camargo; Julg. 31/07/2024)

Assim, considerando que o patrimônio a ser observado é o do
de cujus
e, na ausência de qualquer elemento que infirme a afirmação de impossibilidade de pagamento das custas,
mister
o seu deferimento.

Posto isto,
por esses fundamentos
,
acompanho
o E. Relator para conceder a assistência judiciária requerida nos autos do alvará judicial nº 5018288-69.2021.8.08.0035.

É, respeitosamente, como voto.